Tribunal: TJES
Processo: 5016631-92.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Aquisição; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016631-92.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA MACEDO LOBATO PECEGUEIRA

APELADO: OROZIMAR WITTEMBERG PEDRO VALENTIM

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016631-92.2021.8.08.0035

EMBARGANTE/APELANTE:
VERA LUCIA MACEDO LOBATO PECEGUERIA

EMBARGADO/APELADO:
OROZIMAR WITTEMBERG PEDRO VALENTIM

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO A VÍCIO DE CONSENTIMENTO DECORRENTE DE ENFERMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pela embargante, a qual buscava a anulação de sentença homologatória de acordo judicial, sob a alegação de nulidade por vício de consentimento em razão de enfermidade (Chikungunya) à época da audiência.
2. Sustentada omissão do acórdão quanto à análise de documento médico acostado aos autos, com pleito de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de eventual vício de consentimento decorrente de enfermidade da embargante no momento da celebração do acordo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, sendo cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).
5. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a inexistência de vício de consentimento, mencionando expressamente a ausência de comprovação de incapacidade ou enfermidade que comprometessem o discernimento da embargante à época da audiência.
6. O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não configura omissão a ser sanada.
7. Conforme jurisprudência reiterada do STJ, não há obrigatoriedade de o julgador enfrentar individualmente todas as teses das partes, bastando fundamentação suficiente que ampare a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração exige ausência de enfrentamento de questão relevante ao desfecho do julgamento. 2. A reapreciação de provas ou inconformismo com a valoração efetuada não se enquadra no art. 1.022 do CPC. 3. Não há nulidade em acordo judicial quando ausente prova efetiva de vício de consentimento.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 849.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 0009738-14.2018.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0013280-41.2018.8.08.0347, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 03.07.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016631-92.2021.8.08.0035

EMBARGANTE/APELANTE:
VERA LUCIA MACEDO LOBATO PECEGUERIA

EMBARGADO/APELADO:
OROZIMAR WITTEMBERG PEDRO VALENTIM

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração em apelação cível opostos por VERA LUCIA MACEDO LOBATO PECEGUERIA, ora apelante, ante suposta omissão no acórdão id. 14322298, que negou provimento ao seu recurso anterior.

Em suma, a embargante aponta, em suas razões id. 14527171 suposta omissão por não observar a declaração médica de que a mesma estava acometida da doença Chikungunya, consoante prova acostada no id. 11303696, retirando-lhe o discernimento mental e psicológico necessário no momento da assinatura do acordo, inquinando-o de nulidade. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para sanar referido vício, com efeito modificativo, restando provido seu recurso e anulada a sentença homologatória do referido acordo.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado está configurado.

Confrontando as razões recursais do agravo de instrumento e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi julgada em equívoco devido a vício passível de correção por esta via, como bem apontado no aclaratório sob análise.

Vale a transcrição do voto condutor no que pertine à ausência de comprovação de vício de consentimento no tocante à transação realizada e homologada na origem:

“
Caso a apelante houvesse demonstrado a existência de qualquer vício de consentimento
durante as tratativas e no momento da transação realizada em audiência, poder-se-ia aventar a possibilidade de nulidade do ato (nos termos do art. 849 do Código Civil),
mas a recorrente se limitou a afirmar que encontrava-se, naquele momento, acometida de dores
, o que, por si só, não caracteriza qualquer situação capaz de viciar o seu consentimento.

Ademais,
a apelante se encontrava acompanhada de sua advogada durante a audiência e o filho do casal participou da solução consensual encontrada
, exercendo papel importante de responsável por alugar e gerenciar o aluguel do imóvel em favor dos litigantes, seus pais, o que demonstra que havia ambiente propício ao encontro de um desenlace do conflito que não fosse a si desfavorável.

Não há, portanto, motivo para a reforma da sentença recorrida, que homologou acordo validamente realizado em audiência realizada neste processo.

Por fim, observo que a apelante pretende rever decisão para a qual contribuiu, mas não restou comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, motivo pelo qual rejeito o pedido de sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.”

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos, reafirmando que se encontrava acometida de dores no momento da audiência em que realizado o referido acordo, por consequência da doença Chikungunya.

Ocorre que a rediscussão sobre a valoração das provas dos autos é incabível por esta via, como já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DE DUPLICATAS SEM ACEITE. RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA DAR LASTRO AOS TÍTULOS APRESENTADOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, não caracterizando contradição eventual valoração de prova ou interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte. 3.
É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 19/Dec/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0009738-14.2018.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Duplicata)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013280-41.2018.8.08.0347 EMBGTE: MUNICIPIO DE VITORIA EMBGDO: HERCULES RODRIGUES NOVAIS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REVISÃO DE ELEMENTOS DE PROVA. EXECUTADO QUE POSSUI ENFERMIDADE. LEVANTAMENTO DE PENHORA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A omissão que enseja o manejo do recurso de aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o julgamento do feito. 2.
O revolvimento de provas de modo a ensejar a alteração da conclusão do julgador não tem espaço na via dos embargos de declaração. Modificar o entendimento para consignar que o recorrido não comprovou sua situação de hipossuficiência financeira e que o bem constrito não lhe seja útil aos exames médicos que se submete em razão do seu quadro de saúde é inviável nesta seara, cabendo à parte o manejo do instrumento recursal típico para o fim desejado.
3. Recurso improvido. (Data: 03/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0013280-41.2018.8.08.0347, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)).

Por fim, acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando para fins de prequestionamento, que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III -
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
Precedentes. IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, o vício de omissão apontado. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.